Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709720-89.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZ RICARDO NUNES DE GOUVEA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 44975797. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator